Tribunal: TJDFT
Processo: 0742363-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência.
1 - As declarações da vítima, corroboradas pela confissão do réu, de que foi à casa dela, mesmo ciente das medidas protetivas contra ele impostas, são provas suficientes para manter a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas.
3 - Eventual consentimento da vítima com o contato do réu não afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
3 - Apelação não provida.